Tribunal: STF
Processo: SL 1571
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Agravo interno em Suspensão de Liminar. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Pretensão de sustar decisão do TJGO que determinou o sobrestamento da execução definitiva para aguardar o julgamento de IRDR. Posterior prejudicialidade do IRDR na origem. Retomada do curso da execução. Perda superveniente do interesse processual. Prejudicialidade da presente medida de contracautela. Agravo conhecido e não provido.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-35.2020.8.09.0000 fora instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral aos processos em que discutida a restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas aos Municípios, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás.



    Esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), assentou que a controvérsia a respeito dos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir está albergada pela tese firmada ao julgamento do Tema 653 da sistemática da repercussão geral (RE 705.423-RG). 



    3. No julgamento de mérito do RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a concessão de benefício fiscal pelos programas Fomentar e Produzir, do Estado de Goiás, não viola a Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF), tendo em vista que os valores concernentes ao imposto não ingressam nos cofres públicos do Estado de Goiás de forma antecipada e, por esta razão, não se enquadram no conceito de receita pública.



    4. À luz da modulação dos efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), devem ser preservados tanto os valores eventualmente já repassados ao Município como os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão que já tenha transitado em julgado no processo de origem até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do recurso extraordinário.



    5. Após o julgamento da repercussão geral por este Supremo Tribunal Federal, o próprio IRDR foi julgado prejudicado pela Corte Estadual de Justiça, com a consequente cessação dos efeitos da decisão que havia sobrestado o curso dos processos pendentes, na origem, em que discutida a matéria.



    Verificada a insubsistência do pleito deduzido nesta seara, por perda superveniente do interesse processual, uma vez obtido pelo Município agravante, no processo subjacente, o fim pretendido com a presente medida de contracautela, ou seja, a retomada do curso processual, em fase de cumprimento de sentença.



    6. Agravo conhecido e não provido.